Tribunal: CARF
Processo: 10768.001638/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10768.001638/2009-96 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2003-000.103 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de setembro de 2023 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
STELLA MARIA TOSTES RAMOS VIEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta apure se
Lívia Tostes Ramos Vieira apresentou DAA/2005, instruindo os autos com a referida declaração
de ajuste, se porventura apresentada.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 68/73):
PROCESSO
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela NOTIFICAÇÃO
DE LANÇAMENTO de imposto de renda pessoa física, do exercício 2005.
LANÇAMENTO
Consta nos sistemas da RFB que, em 15/09/2008, foi emitido termo de intimação fiscal
para apresentar documentos, recebido pela interessada em 25/09/2008.
Em 19/01/2009, foi formalizada a NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO de imposto de
renda pessoa física (fls. 43 a 45), do exercício 2005, ano-calendário 2004, por meio da
qual se exige o crédito tributário no valor de R$ 11.639,00 com os seguintes valores
originários:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10768.001638/2009-96
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.103 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001638/2009-96

IRPF Suplementar sujeito à multa de ofício (parte A): R$ 5.167,84
IRPF sujeito à multa de mora (parte B): R$ 0,00
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 44), o lançamento de ofício
decorre da dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 18.792,14. Consta
na complementação da descrição dos fatos o seguinte:
Foi glosada a despesa médica, abaixo relacionada, por falta de identificação dos
valores de cada beneficiário do plano de saúde (cônjuge não dependente declara em
separado no modelo simplificado):
CAIXA DE ASSIST.ADV.D0 R J - R$ 11.792,14
Foi glosada a despesa médica, abaixo relacionada, por falta de apresentação/comprovação:
CAIXA DE ASSIST.ADV.D0 R J - R$ 7.000,00
A ciência da Notificação de Lançamento ocorreu em 03/02/2009 (cópia do AR 63).
DA IMPUGNAÇÃO
Em sua impugnação (fls. 2 a 11), apresentada em 27/02/2009, a interessada alega, em
síntese, que:
1. A impugnação é tempestiva e solicita a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário;
2. No caso em tela, todos os requisitos objetivos legais foram preenchidos,
consubstanciados na seguinte documentação: Declaração de IDA MARILIA DE
OLIVEIRA, administradora do condomínio em que reside a impugnante atestando que
com esta reside sua sogra e dependente, JAQUELINE KLEIN, desde dezembro de
2001; comprovante de rendimentos pagos e de retenção de IRRF e cópia de 6 DARF;
3. A intenção do legislador foi a de permitir a dedução de despesas com a manutenção
da saúde humana, desde que devidamente comprovadas por meio de documentação
hábil e idônea podendo a autoridade fiscal verificar se os serviços efetivamente foram
prestados ao declarante ou aos seus dependentes;
4. Conclui-se que o lançamento relacionado à Notificação de Lançamento em epígrafe é
indevido, ilegal e improcedente;
Em 10/06/2009, a interessada protocolou petição (fls. 52 a 56) na qual, em síntese,
solicita a juntada aos autos de demonstrativo de pagamento referente ao ano-calendário
2004 expedido pela CAARJ e certidão de casamento dela, a fim de que reste
estabelecida a condição de dependente de sua sogra, JAQUELINE KLEIN;
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS
Somente é dedutível a despesa com plano de saúde com o próprio contribuinte e seus
dependentes informados na DAA.
No exercício 2005, é dedutível a despesa do plano de saúde do cônjuge e filhos que
declararam em separado, desde que não tenha sido utilizada como dedução nas
declarações desses dependentes.
Cientificada da decisão, em 20/10/2014 (fls. 80), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 18/11/2014 (fls. 83/88), recurso voluntário parcial, insurgindo-se, em
apertada síntese, contra a manutenção da glosa da despesa com plano de saúde pago em favor de
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.103 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001638/2009-96

sua filha/dependente não declarada, Lívia Tostes Ramos Vieira, porquanto devidamente
comprovada nos autos, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, bem
como a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ao teor do teor do art. 151, III do CTN.
Em 19/11/2014, peticiona requerendo a juntada de documentos, em complemento
ao suporto comprobatório já produzido nos autos (fls. 89/92).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto – Relator

O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a glosa dedução da despesa com plano de saúde PLASC
gerido pela Caixa de Assistência dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro/CAARJ, pago em
favor de sua filha/dependente não declarada, Lívia Tostes Ramos Vieira, no valor de R$ 950,93,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido
do acatamento da aludida despesa declarada.
Do cotejo da prova documental carreada, constato que, em relação a dedução da
despesa com plano PLASC paga em favor de sua filha/dependente não declarada, paira dúvida
razoável acerca do valor declarado, sendo certo que, embora comprovada a filiação (fls. 91), não
há notícia que a referida beneficiária tenha apresentado declaração de ajuste anual (DAA) no
ano-calendário de 2004, aproveitando-se da aludida despesa, conforme de depreende do Manual
de Perguntas e Respostas do IRPF/2005, pergunta no 355.
Portanto, considero imprescindível verificar se a filha/dependente não declarada,
Lívia Tostes Ramos Vieira, de fato, apresentou DAA/2005 (simplificada ou completa), cuja
informação entendo ser imprescindível para o deslinde da controvérsia instaurada, no que tange
ao aproveitamento da despesa declarada pela contribuinte, em nome da entidade familiar.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a unidade de origem apure se Lívia Tostes Ramos Vieira apresentou DAA/2005, instruindo aos
autos com a referida declaração de ajuste, se porventura apresentada.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 97
DF CARF MF
Original